Tribunal: TJMT
Processo: 1015590-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015590-22.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JEFERSON SILVA DE SOUZA - CPF: 630.379.121-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO - EM ANÁLISE SUMÁRIA NÃO SE VERIFICA ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO DO SERVIDOR -
TUTELA PRETENDIDA QUE ESGOTA NO TODO O OBJETO DA AÇÃO – PROIBIÇÃO LEI DE MANDADO DE SEGURANÇA

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Analisados os elementos dos autos, não se vislumbra,
primo icto oculi
, indícios de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, em sede de processo administrativo, a justificar a concessão da tutela de urgência e consequente reintegração do Agravante ao cargo

De acordo com o disposto no § 2o do artigo 7o da Lei Federal no 12.016/2009, não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por JEFERSON SILVA DE SOUZA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Comarca da Capital, nos autos da Ação Anulatória no 1028845-21.2020.8.11.0041, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada no pedido de reintegração ao cargo público que ocupava, até o julgamento de mérito da ação originária.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, teve instaurado contra si, processo administrativo disciplinar, com o intuito de apurar eventual participação em crime de homicídio qualificado, em 28/10/2008.

Assevera que, sobreveio decisão administrativa, condenando o Agravante à pena de demissão, em 06/10/2011 e mesmo com a interposição de recurso, a aplicação da penalidade fora mantida pelo Governador do Estado.

Argumenta que, apresentado pedido de reconsideração, este fora acolhido, e posteriormente cassado.

Afirma que, interposto Mandado de Segurança contra a decisão que cassou o acolhimento do pedido de reconsideração, obteve provimento jurisdicional favorável, sendo reconhecido que a revogação do ato não observou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Alega que, fora reintegrado ao serviço e em observância à determinação contida na ação mandamental, o processo administrativo fora retomado e após a observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sobreveio nova decisão que aplicou a pena de demissão ao Agravante.

Aduz que, considerada a data de instauração do procedimento administrativo e a data em que fora ratificada a decisão que aplicou a pena de demissão, decorreram o prazo de oito anos e sete meses, incidindo, assim, a prescrição intercorrente.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a reintegração do Agravante ao cargo público que ocupava, até o julgamento de mérito da ação originária.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID 53515958).

O Agravado ofertou contrarrazões (ID 58515951).

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID 75395984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Registre-se que, os fatos narrados na exordial foram objeto de apreciação por este Relator, por ocasião do julgamento da Reclamação no 1006204-02.2019.8.11.0000.

Conforme consignado naqueles autos, a decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança no 46610/2015, não declarou a nulidade do processo disciplinar, reconheceu tão somente a ilegalidade do ato administrativo que, em inobservância ao contraditório e ampla defesa, revogou decisão anteriormente proferida, de modo que, em nenhum momento fora determinada a instauração de novo procedimento administrativo.

Ato posterior, o Agravante moveu a ação originária, visando à reintegração ao cargo público que ocupava.

Pois bem.

Da análise dos autos, não se vislumbra,
primo icto oculi
, indícios de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, em sede de processo administrativo (PAD no 825009/2011 -

id 51749979), a justificar a concessão da tutela de urgência e consequente reintegração do Agravante ao cargo.

Compulsando o feito e o acervo probatório colacionado, não se encontram demonstrados,
in initio litis
, elementos suficientes a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Ademais, a pretensão formulada em sede de tutela de urgência, em princípio, encontra óbice no disposto no artigo 1.059 do Código de Processo Civil e do artigo 7o, §2o, da Lei 12.016/2009, que veda a concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública, que tenha por objeto a concessão de aumento, extensão de vantagens, ou pagamento de qualquer natureza, como transcrevo:

Art. 7o

[...]

§ 2o
Não será concedida medida liminar que tenha por objeto
a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e

bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou
pagamento de qualquer natureza
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO . MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE REGISTRO DE NOMEAÇÃO PELO TCE. EXONERAÇÃO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO . ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO DEMONSTRADOS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA PORTARIA No 359/2019 ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA No 683 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. (...) Pedido de reintegração ao cargo que não pode ser acolhido por encontrar óbice no § 2o do art. 7o da Lei no 12.016/09, que expressamente veda o pagamento de qualquer natureza na decisão que aprecia a inicial do mandado de segurança, caso em que a reintegração pretendida implicaria em irreversibilidade da medida em face do recebimento de verba de caráter alimentar. (...).
(Agravo de Instrumento, No 70083016337, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 29-05-2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESTITUIÇÃO DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. A teor do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O controle jurisdicional do PAD possui limites constitucionais e a necessidade de comprovação, em sede de agravo de instrumento, de plano, com a prova dos autos, sobre violação de direito. 3. Analisados os elementos dos autos, em especial os documentos que instruíram o Processo Administrativo Disciplinar – PAD, não há como afirmar, em juízo de cognição sumária, a presença do requisito da probabilidade do direito invocado à recondução à função de Conselheira Tutelar, sendo necessário aguardar-se a instrução, até porque ambas as partes postularam a produção de provas, em especial a testemunhal. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO (ARTIGO 932, INC. IV, DO CPC E ARTIGO 206, XXXIX, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL).(
Agravo de Instrumento, No 70083006403, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 18-11-2019)

De mesmo modo, quando ao fundamento de incidência da prescrição intercorrente no processo administrativo, face a ausência de maiores elementos e fundamentos para o reconhecimento da pretensão
in initio litis
, mostra-se prudente o aguardo do contraditório.

Posto isso, não demonstrada a probabilidade do direito, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021